Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, o qual admitiu que conduziu seu veículo, em via pública, após a ingestão de bebidas alcoólicas.
2. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
3. Agregue-se que não se impõe a necessidade de realizar o distinguish quanto aos fundamentos da Súmula 269 do STJ. A referida Súmula possibilita tão somente a fixação do regime semiaberto para os reincidentes, cuja pena seja inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias do art. 59. O que, pela literalidade do Código Penal, imprimiria o regime inicial fechado ao réu nessa situação. O caso dos autos, é diverso e não há incidência da referida Súmula a impor qualquer interpretação a respeito.
4. Negado provimento ao recurso.